Tribunal: STF
Processo: HC 222442
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ana Cristina Araujo Lima impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO DE CORTE ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENABASE. IMPOSSIBILIDADE. INCREMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - as teses ventiladas na presente impetração devem ser deduzidas perante a Corte de origem, mediante revisão criminal, posto que falece competência a este Superior Tribunal de Justiça, a teor do art. 105, inciso II, e, da Constituição Federal, para julgar originariamente revisão criminal de condenação transitada em julgado proferida Tribunal estadual. Precedentes. 



    III - Na hipótese, as instâncias ordinárias, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, consideraram mormente a quantidade e a natureza da droga apreendida com a paciente, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ. Precedentes. 



    IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Agravo regimental desprovido. 



    (HC 764.982 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “afastar a valoração negativa da quantidade e da natureza da droga (art. 42 da lei de tóxicos), com a consequente aplicação da pena-base referente ao crime de tráfico em 05 anos”.



    O Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem em parecer assim resumido:



     HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. INCREMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES DO STF. - Parecer pela denegação da ordem. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.



    Inicialmente, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No âmbito do Supremo, firmou-se entendimento no sentido de que a revisão de fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória. Ilustra essa ótica o RHC 118.991, ministro Luiz Fux, do qual extraio o excerto a seguir:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    Pois bem, o acórdão recorrido, ressaltou os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada, concluindo pela majoração da pena-base com base na natureza e quantidade da droga apreendida.



    Tal entendimento não diverge da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte na matéria. Nesse sentido, cito fragmento do seguinte acórdão:



    3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, veja-se o HC 176.420-AgR, Relª. MInª. Rosa Weber 



    (HC 221.193 AgR, ministro Roberto Barroso) 



    3. Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator